Tribunal: TJES
Processo: 5000484-16.2020.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000484-16.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MERCEARIA R & B LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000484-16.2020.8.08.0038

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MERCEARIA R & B LTDA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso contra sentença de id 15453642, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Adoto o breve resumo contido na sentença quanto às pretensões autorais:
“Em relação à regularização a contabilização da energia solar gerada, a parte autora alegou, em síntese, que instalou em sua propriedade energia solar, todavia a requerida demorou tempo excedente para cadastrar a integração de sistema de energia solar e o cadastro das unidades onde deveria ser compensada a energia. Com isso, a energia produzida durante o período que não ocorreu o cadastro gerou um saldo de 28.020,6855 KWh, qual não pode ser utilizado pela autora”.

O Juízo da origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar a ré a regularizar a regularizar a contabilização da energia solar gerada na fonte geradora de instalação de nº 160877379 e realize o rateio da energia na proporção de 55% (cinquenta e cinco por cento) para a instalação de nº 1848135, e 45% (quarenta e cinco por cento) para a instalação de nº 160748755, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, condeno a requerida a abater nas contas futuras da autora o saldo de 28.020,6855 KWh gerado”.

Inconformada, a parte Requerente, ora Recorrente, interpôs recurso no id 15453650 pretendendo a reforma da sentença. Em resumo, postula seja proferida declaração confirmando a tutela provisória concedida no id 15453603. Pretende, também, que a condenação abranja o refaturamento das faturas já vencidas descritas naquela mesma decisão, e não ao abatimento em faturas futuras. Por fim, roga que seja analisado o pedido de condenação em danos materiais.

Contrarrazões no id 15453655.

É o breve relatório. Não vislumbro questões preliminares ou prejudiciais a serem enfrentadas.
Passo a decidir
.

Após analisar os autos, concluo que
a pretensão recursal merece parcial acolhimento
.

Quanto ao pedido de que que o saldo de KWh seja utilizado para abatimento nas contas já vencidas, tenho que merece prosperar
. A decisão de id
15453603
suspendeu as faturas indicadas pelo Recorrente, nos seguintes termos:

Isto posto, com fulcro no art. 300 do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter liminar pleiteada na inicial, para o fim de ordenar que a Requerida SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da requerente (instalação nº1848135 e 160748755),
bem como de incluir o nome/CNPJ da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos relacionados a instalação nº 1848135, referente ao mês de JUNHO/2020, cuja fatura venceu no dia 16/06/2020, no valor de R$ 3.896,27, e a do mês de JULHO/2020, que venceu no dia 16/07/2020, no valor de R$ 4.480,83 e a de AGOSTO/2020, que irá vencer no dia 14/08/20, no valor de R$ 4.210,02, bem como a instalação nº 160748755, referente ao mês de JUNHO/2020, vencida no dia 29/06/2020, no valor de R$ 3.495,00 e a conta referente ao mês de JULHO/2020, vencida no dia 29/07/2020, no valor de R$ 3.435,89, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento, limitada ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse passo, assiste razão ao Recorrente na pretensão de que a decisão seja confirmada e o saldo de KWh indicado na sentença seja utilizado para refaturamento/abatimento das faturas já vencidas.

Quanto aos danos materiais, o pedido é improcedente.
O que a parte pretende é a condenação da Recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais. Trata-se de pretensão descabida, conforme entendimento consolidado da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente
. 3. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1975267 AC 2021/0370849-8, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Portanto,
CONHEÇO O RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
(i) Confirmar
a decisão de id
15453603
; e (ii)
Determinar
que o saldo de KHw indicado na sentença seja utilizado para refaturamento das contas vencidas antes de abatimento nas contas futuras.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)